Tribunal: TJSP
Processo: 2074087-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu a produção da prova pericial grafotécnica, carreando ao réu o adiantamento dos honorários periciais.
Tendo sido contestada pelo autor a autenticidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo, o ônus

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu a produção da prova pericial grafotécnica, carreando ao réu o adiantamento dos honorários periciais.
Tendo sido contestada pelo autor a autenticidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo, o ônus probatório incumbe ao réu, nos termos dos artigos 428, inciso I, e 429, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo também arcar com o custeio da perícia grafotécnica determinada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.